Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas primeira e segunda partes requeridas em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DETRAN/DF promova a anotação do comunicado de venda do veículo VW/GOL, realizada em 24.06.2014, e que o DER/DF e o DETRAN/DF transfiram as infrações de trânsito cometidas a partir de 24.06.2014, com suas correspondentes multas e pontuações, para o nome da terceira requerida.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o requerente, ora recorrido, perdeu o prazo legal para indicar o condutor responsável pelas infrações de trânsito cometidas, em respeito ao art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, o responsável legal pela infração.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 56502378). Contrarrazões apresentadas (ID 56502386).
4. Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a transferência de débitos de multas incidentes sobre veículo alienado pelo requerente.
5. Na hipótese dos autos, o recorrido alega que alienou o veículo VW/GOL, em novembro de 2013. Afirma que não logrou sucesso em fazer a comunicação de venda, ao argumento de que o DETRAN/DF o condicionou ao reconhecimento da firma da compradora. Narra que esta não transferiu o automóvel para sua titularidade e cometeu diversas infrações de trânsito.
6. Na forma do antigo art. 134, do CTB (aplicável à época), o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias, cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrido alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem. Saliente-se que não há nos autos comprovação da entrega do veículo em novembro de 2013.
7. Observe-se que o entendimento também majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Precedentes: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A tese da responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB, é corroborada pelos recentes julgados do STJ quanto ao tema: “(...) O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (...) (AgInt no AREsp n. 2.277.297/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) “(...) O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”. Nesse mesmo sentido já se posicionou esta Segunda Turma Recursal (Precedente: Acórdão n. 1838670, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO. Julgado em 01/04/2024. Publicado no DJE : 11/04/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Dessa forma, o DETRAN/DF não pode ser responsabilizado por ato tardio do proprietário do veículo, que não cuidou de cumprir a legislação de trânsito. Ademais, a intimação das multas a ele foi encaminhada sem que se ele manifestasse oposição (IDs 56502300 e 56502301), atraindo para si a responsabilidade. Todavia, poderá o interessado promover o comunicado de venda, desde que obedecidas as condições para tal.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.